Tribunal: TJSP
Processo: 1085830-49.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO (TFE) – Exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento do pedido de decadência dos créditos tributários – Desacolhimento – Formalização do crédito tributário condicionada à notificação via sistema "DEC - Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano" – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO (TFE) – Exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento do pedido de decadência dos créditos tributários – Desacolhimento – Formalização do crédito tributário condicionada à notificação via sistema "DEC - Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano" – Possibilidade de cadastramento "de ofício" da empresa tributada, desde que precedida de comunicação via Diário Oficial – Situação não comprovada nos autos esvaziando, na prática, os exercícios das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Manutenção da decisão que se impõe – Recursos desprovidos.